Tribunal: TCU
Processo: 016.158/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5477/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.158/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia de Paula Santana Athayde (XXX.109.477-XX); Cinyra Novaes de Meirelles Monteiro (XXX.293.477-XX); Dimitrius Santos Brito (XXX.514.635-XX); Jessica Nogueira Lorenzoni (XXX.039.067-XX); Lana Carvalho Leite (XXX.151.597-XX); Morgana Marassi Magalhaes (XXX.810.257-XX); Raquel Siqueira de Azeredo Andre Cabral (XXX.257.227-XX); Rodrigo Cezar Medeiros Moreira (XXX.772.097-XX); Rodrigo Fonseca Johann (XXX.792.127-XX); Thais Apocalypse Kastrup Silva (XXX.840.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.